Tribunal: TJBA
Processo: 0500510-40.2018.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500510-40.2018.8.05.0250 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO Advogado(s): MICHEL SOARES REIS APELADO: MICAELE FREITAS DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. QUESTÕES JÁ APRECIADAS PELO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo município de Simões Filho contra acórdão que manteve sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. Alegação de omissão quanto a dispositivos legais que vedariam a condenação da Fazenda Pública. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais, com fundamento em legislação federal e no Tema 1.002, do STF. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a legislação aplicável, bem como a jurisprudência do STF, reconhecendo a legitimidade da condenação em honorários. 5. A ausência de menção a todos os argumentos do embargante não configura omissão, bastando que a decisão enfrente os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. 6. Nos termos do art. 1.025, do CPC, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos de declaração, ainda que rejeitadas. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. É legítima a condenação de ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, nos termos da LC nº 80/1994, alterada pela LC nº 132/2009, e conforme a tese firmada pelo STF, no Tema 1.002." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 24, §§ 1º-4º; CPC, arts. 1.022 e 1.025; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI, com redação dada pela LC nº 132/2009. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 03.10.2019; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (convocada TRF3), Primeira Seção, j. 08.06.2016; TJBA, Apelação nº 0773175-80.2014.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, pub. 05.04.2019; TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Ivone Bessa Ramos, Órgão Especial, pub. 09.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0500510-40.2018.8.05.0250, em que figuram como embargante o Município de Simões Filho e como embargada a Defensoria Pública do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios opostos e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator